Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701767-20.2024.8.07.0002 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Jassiara Custódia de Lima Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Jassiara Custódia de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia (Id. 63753910), que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso não foi instruído com o comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal. Assim, converto o julgamento em diligência. Promova a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator